Tribunal: TJBA
Processo: 8076244-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076244-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: SERGIO SANTIAGO ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO SOUZA MEIRELES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO GEMELAR PREMATURO. URGÊNCIA OBSTÉTRICA. CARÊNCIA DE 300 DIAS. INAPLICABILIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM 24 HORAS. ARTS. 12, V, 'C', E 35-C, II, DA LEI 9.656/98. RN ANS Nº 465/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, sob fundamento de prazo de carência contratual de 300 dias, não prevalece diante de situação de urgência obstétrica devidamente caracterizada em relatório médico — consistente em rotura espontânea de membranas amnióticas, modificações cervicais progressivas e risco imediato à vida da gestante e dos fetos —, hipótese em que a Lei nº 9.656/98 impõe cobertura obrigatória após 24 horas da contratação (art. 12, V, 'c').

2. O parto prematuro gemelar enquadra-se, com exatidão, na hipótese de urgência decorrente de complicação no processo gestacional (art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98), sendo igualmente referendado pela Resolução Normativa ANS nº 465/2021, que determina cobertura imediata em casos obstétricos urgentes, independentemente de carência para parto a termo.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, CPC), mantém-se a tutela de urgência deferida na origem, notadamente diante da comprovação do desembolso de vultosa caução hospitalar (R$64.760,00), configuradora de grave dano financeiro à família, cuja conduta abusiva da operadora se mostra incompatível com a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e com o art. 51, IV e §1º, II, do CDC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8076244-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravado SERGIO SANTIAGO ALBUQUERQUE:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.